Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AJUSTE VERBAL PARA REDUÇÃO DOS VALORES DE ALUGUEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e demais encargos da locação, no prazo estipulado, sob pena de rescisão da locação e decretação de despejo.
2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Não se pode admitir a existência de alterações tácitas naquilo que foi expressamente contratado, por escrito, em razão do princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.306.662/SP).
3. Não comprovado o ajuste para reduzir o aluguel durante a pandemia, resta caracterizada a inadimplência, autorizando a rescisão do contrato e a condenação da devedora ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos.
4. Apelação conhecida e não provida.